Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-10.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000207-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – USUÁRIO ABORDADO QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO A DROGA DA RÉ – DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTERIORES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE –
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – VIABILIDADE – PRÁTICA DE DUAS CONDUTAS TÍPICAS PREVISTAS NO TIPO PENAL – MESMO CONTEXTO FÁTICO – FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – 3)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006)
– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não procede o pedido desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse para consumo pessoal, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar a mercancia por parte da ré, porquanto os policiais civis confirmaram a veracidade das denúncias anônimas anteriores, ao presenciar um usuário de drogas adquirindo o produto ilícito da ré, além de terem encontrado entorpecente em sua residência, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida.

2) Deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, porquanto não há como desfavorecer a culpabilidade sob o argumento de que a agente praticou duas condutas típicas previstas no tipo penal, pois, no caso concreto, as condutas de “vender” e “ter em depósito” foram realizadas no mesmo contexto fático.

3) Não se aplica a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, uma vez que demonstrado pelos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que a ré se dedicava à atividades criminosas e estava envolvida com organização criminosa.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fernanda Francisca da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
207-10.2019.811.0015, código: 345046, p
elo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 505 (quinhentos e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância à apelante.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, sob o argumento de que foi inidôneo o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade da apelante, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os arts. 155, do CPP; 59 do CP e 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 30143025).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 33103972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância à apelante.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, sob o argumento de que foi inidôneo o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade da apelante, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Infere-se do caderno informativo que no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 21h00, na Rua dos Guapuruvus, nº 906, Bairro Jardim Violetas, em Sinop-MT, a apelante vendeu 01 (uma) porção, em formato de pedra, com massa bruta inferior a 5,1g (cinco gramas e um decigrama) de cocaína, bem como trouxe consigo e teve em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito) porções de cocaína e 02 (duas) porções com massa bruta total de 83,1g (oitenta e um gramas e um decigrama) de maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que investigadores de polícia civil receberam várias denúncias de que estaria ocorrendo a comercialização de drogas em uma residência localizada no endereço mencionado, razão pela qual no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 21h00, realizaram vigilância próximo ao local indicado, oportunidade em que presenciaram a apelante vendendo substância entorpecente à pessoa de Rafael da Silva Hofomann, usuário de drogas.

Consta que os policiais civis abordaram Rafael e encontraram em poder dele 01 (uma) porção de cocaína, a qual ele confessou ter comprado da apelante na residência dela pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e que localizaram em poder da apelante a quantia em espécie.

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo ela condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

1)

Da
desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal; no entanto, o pedido não procede.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
materialidade
restou devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (p. 16), boletim de ocorrência (p. 17/20), termo de apreensão (p. 42), laudos de constatação (p. 47/49 e 126/129), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, especialmente nas declarações dos policiais militares, que confirmaram as denúncias anônimas recebidas anteriormente e na declaração do usuário que foi preso após adquirir droga da apelante.

A apelante, na fase policial (p. 33) se reservou no direito de permanecer em silêncio. Em juízo (relatório de mídias à p. 345), negou que comercializasse droga, asseverando que era usuária de drogas desde os quinze anos de idade, mas que parou depois de sua prisão. Com relação aos fatos narrados na denúncia, afirmou que não vendeu drogas para o usuário Rafael e o entorpecente apreendido (maconha e cocaína) tinha adquirido com uma amiga e o Rafael, namorado dela, tinha ido apenas buscar a parte deles.

Em que pese a negativa de autoria pela apelante,
tenho que os elementos probatórios constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau
, pois a narcotraficância está comprovada – venda de droga a usuário – com quem foi apreendida uma porção de entorpecente e que revelou de quem adquiriu, o valor, inclusive o mesmo valor apreendido no ato do flagrante delito.

Os investigadores de polícia civil
Vinícius Beck Sitko
e
Gilson André Cardoso de Alcântara
, em sede policial, sustentaram “
Que esta equipe de investigadores da DRE (Departamento de Repressão Entorpecentes), após receber várias denúncia via canal 197, que na rua Guapuruvus nº 906, estava ocorrendo principalmente no período noturno uma grande comercialização de entorpecentes, desta forma esta equipe diligenciou no sentido de apurar o crime em tela, que com o trabalho de vigilância logramos êxito em flagrar o comércio de substância análoga a cocaína, ato este realizado pela suspeita Fernanda Francisca da Silva ao usuário Rafael da Silva Hofomann, o qual encontramos uma pedra de substância análoga a cocaína em posse do Rafael, e que conforme o usuário Rafael nos relatou que comprou essa porção por R$ 150,00 reais, sendo que ele pagou para ela a quantia de R$ 120,00 reais que estava em posse de Fernanda, e ficou devendo o restante de R$ 30,00 reais, que seria pago posteriormente”
. (p. 22 e 24).

Em juízo, o policial
Gilson
declarou que já estavam investigando a apelante há algum tempo, pois haviam várias denúncias de que ela estava traficando cocaína e maconha em sua residência, geralmente no período noturno. Diante de tais informações, montaram uma campana próximo ao local, oportunidade em que visualizaram o usuário de drogas Rafael chegar e adquirir certa quantia de cocaína, momento em que fizeram a abordagem e o próprio Rafael afirmou que foi comprar entorpecente da apelante, sustentando que iria pagar R$ 150,00, mas não tinha todo o dinheiro, só R$ 120,00 e ficou devendo R$ 30,00.

Na sequência, fizeram a detenção de ambos e em buscas na residência, encontraram mais algumas porções de entorpecentes. Por fim, sustentou o policial que a apelante é “fichinha carimbada”, tem vários processos contra ela, tráfico de drogas, crime organizado, pertence à organização criminosa denominada Comando Vermelho e que já realizou a prisão dela em outras ocasiões (relatório de mídias à p.
345).

No mesmo sentido, foram as declarações do investigador de polícia
Vinícius Beck Sitko
, que, em juízo, relatou que vinham recebendo diversas denúncias de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na rua “Guapuruvus” e então, começaram a fazer um trabalho de vigilância próximo à residência da apelante. Declarou que, na data dos fatos, durante um desses trabalhos de vigilância, o usuário Rafael foi comprar uma porção de cocaína da apelante, ocasião em que visualizaram o momento em que ela entregou a droga para ele no portão e no instante em que ele saiu, fizeram a abordagem e encontraram a droga.

Narrou, ainda, que em entrevistas com o usuário de drogas, ele confidenciou que realmente adquiriu da apelante pelo valor de R$ 120,00 e, após, fizeram buscas na residência e encontraram mais 08 (oito) porções de cocaína e maconha, sendo encontrado no bolso da apelante os R$ 120,00, conforme relatado pelo usuário.

Ao final, sustentou que a apelante já era investigada pela polícia e conhecida por ser integrante do Comando Vermelho, dava suporte a criminosos pertencentes à essa facção, inclusive, o usuário teria afirmado que já comprou drogas de Fernanda outras vezes e, após ter prestado declarações na delegacia, ele procurou a polícia informando que vinha recebendo ameaças da facção criminosa por ter “caguetado” a traficante Fernanda, tanto que saiu da cidade com medo de represálias (relatório de mídias à p.
345).

Por sua vez,
Rafael da Silva Hofomann
não foi encontrado para depor em juízo; no entanto, na fase policial, prestou depoimento nos seguintes termos: “
Que hoje por volta das 20:40 horas,
foi até a casa da sua amiga Fernanda
Francisca da Silva, Rua Guapuruvus no bairro Jardim violetas
comprar entorpecente cocaína
; que já havia comprado cinco gramas do entorpecente pelo valor de 120,00 (cento e vinte reais) e já estava saindo, montando na sua moto, quando foi abordado por uma equipe de investigadores;
Que o depoente alega que conhece Fernanda há cerca de quatro anos e tem conhecimento de que Fernanda comercializa entorpecente
; Que Fernanda mora na residência onde foi comprar droga com a família dela
” (p. 28) – destaquei.

In casu,
as declarações de agentes policiais gozam de presunção de veracidade, pela coesão, inclusive
ipsis litteris
ratificado em juízo as circunstâncias da prisão, apreensão da droga e valor decorrente da venda a Rafael, de forma que
não há ofensa ao art. 155, do Código de Processo Penal.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desconsideradas tão somente com base na negativa de autoria do acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, os policiais, ao confirmarem as denúncias anônimas anteriores quanto a venda de droga no local, prenderam um usuário que adquiriu uma porção de droga da apelante e na busca ainda em poder da mesma foi encontrada e apreendida mais porções de entorpecente, de modo que não há dúvida quanto à mercancia ilícita da droga.

É cediço que, para que se opere a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas, o agente deve ser apenas usuário; e, concomitantemente, deve se obter a verificação inequívoca que não vendia ou compartilhava com outrem o uso de droga, a qualquer título.

Estabelece o
enunciado nº 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
que:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.”

Frise-se, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuária de drogas, tal circunstância não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que
o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo
, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência,
é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da diminuição da pena-base.

No que tange ao pedido subsidiário de diminuição da pena-base, sob o argumento de que foi inidôneo o fundamento utilizado para negativar a culpabilidade da apelante, nota-se ser impertinentes as razões a conduzir a procedência do pedido.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável à apelante apenas a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 505 (quinhentos e cinco) dias-multa.

Sustentou o sentenciante que “
a culpabilidade, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto a ré vendeu e manteve em deposito drogas, praticando mais de uma das condutas típicas previstas no tipo penal
” (sic. p. 287).

Nota-se que, de fato, a fundamentação não se apresenta idônea, porquanto considerou que além de ‘vender’, ‘manteve em depósito’ droga, praticando duas condutas típicas previstas no tipo penal.

No entanto, a culpabilidade deve ser analisada levando-se em conta os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal, o que não ocorre sob o argumento de ter o acusado praticado dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, pois, no caso concreto, as condutas de “vender” e “ter em depósito” foram realizadas no mesmo contexto fático.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“TRÁFICO DE DROGAS. (...) CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO. (...)
4. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em conta os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal, o que não ocorre sob o argumento de ter o acusado praticado dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, pois, no caso concreto, as condutas de "vender" e "ter em depósito" foram realizadas no mesmo contexto fático. (...)”.

(TJDFT – Ap. Crim. 20150111388436APR – Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – 2ª Turma Criminal - Publicado no DJE : 21/02/2017).

Portanto, entendo que não há fundamentação idônea para negativar a culpabilidade da apelante, devendo a pena-base ser
redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3)

Da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06.

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sem razão a defesa.

P
ara a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena à apelante, alegando que “
conforme relataram as testemunhas investigadores de Policia Gilson André Cardoso de Alcantara e Vinicius Beck Sitko, a ré já vinha sendo investigada por se dedicar as atividades criminosas e, inclusive, estar envolvida com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Assim, no caso, a dedicação as atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa, evidenciadas pelos depoimentos colhidos em juízo, impedem o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, porquanto o caso em exame não se enquadra na hipótese de “trafico privilegiado”.
(p. 288/289).

Desse modo, afigura-se correta a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que demonstrado pelos depoimentos dos policiais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que a apelante se dedicava à atividades criminosas e estava envolvida com organização criminosa.

Assim, vislumbrando que a apelante se dedicava às atividades criminosas,
incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO (...) APLICACÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33

DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES DELITUOSAS - RECURSO IMPROVIDO. (...) Incabível, in casu, a concessão do privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343 /06, uma vez que o apelante não preenche um dos requisitos ali estabelecidos, tendo em vista que, conforme prova dos autos, no mínimo, se dedica à atividade criminosa do tráfico ilícito de drogas, haja vista que ostenta registros anteriores pela prática do apontado delito,
além de condenação posterior pelo crime do art. 28 da citada lei
. Recurso defensivo improvido”.
(TJMT, Ap 55114/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015).

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) CONDENAÇÃO POSTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO – ENVOLVIMENTO REITERADO EM DELITOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ÓBICE À INCIDÊNCIA DA MINORANTE – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – (...) O envolvimento reiterado em delitos obsta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

(STJ, HC nº 376.915/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017) (...)”.
(Ap 153936/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)

Improcede o pedido para diminuição da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Portanto, sendo redimensionada tão somente a pena basilar da apelante,
torna-se a reprimenda definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto para início do cumprimento.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade e fixar a pena-base no mínimo legal, de modo a redimensionar a reprimenda da ré
Fernanda Francisca da Silva
para o
patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020